Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018668-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER TÉCNICO DA COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (CGMA). ÁREA CONSOLIDADA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para invalidação de parecer técnico da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) e alteração do perímetro de área consolidada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O agravante sustenta incompetência funcional da CGMA para reavaliar análise técnica já validada pelo setor do CAR, alegando que o parecer técnico foi elaborado por
agente
sem competência funcional, configurando ato ilegal que impede a validação do cadastro ambiental rural.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida tutela de urgência para invalidar parecer técnico da CGMA que reduziu significativamente a área reconhecida como consolidada no CAR, com base na alegada incompetência funcional do órgão técnico e na suposta arbitrariedade da reavaliação.

III. Razões de decidir

3.
A Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) detém competência técnica expressa para exercer atividades especializadas de geoprocessamento e monitoramento ambiental no âmbito da SEMA/MT, não configurando extrapolação de competência a reavaliação de dados georreferenciados no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural.

4. O princípio da autotutela administrativa assegura à Administração Pública a prerrogativa de revisar seus próprios atos quando verificada ilegalidade ou vício técnico, em consonância com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

5. Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prova cabal da ilegalidade para sua invalidação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

6. O conceito de área consolidada exige ocupação efetiva anterior a 22 de julho de 2008, consubstanciada por edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
implementadas de forma contínua, conforme critérios objetivos da legislação ambiental.

7. A preservação do
status quo
não acarreta dano irreparável, podendo o interessado apresentar novos elementos técnicos no âmbito administrativo ou buscar a via judicial ordinária com ampla cognição e contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
: “
A Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) possui competência técnica para reavaliar dados de área consolidada no Cadastro Ambiental Rural, não configurando extrapolação funcional a revisão de análises técnicas com base no princípio da autotutela administrativa e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei 9.784/1999, art. 53; Lei Estadual 7.692/2002, art. 24; Lei 12.651/2012, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no

61
3
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GIOVANI SOARES RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória no 1042991-91.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para invalidação do Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024 e alteração do perímetro de 1.094,713 hectares na base de áreas consolidadas da SEMA/MT em relação ao imóvel inscrito no CAR-MT163546/2019.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) extrapolou sua competência ao reavaliar o mérito da análise técnica já validada pelo setor do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo seu papel limitado à mera atualização da base de referência. Alega que o Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024 foi elaborado por
agente
sem competência funcional, configurando ato ilegal que impede a validação do CAR-MT163546/2019, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara e Tia Catarina, localizado no município de Rosário Oeste/MT.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja declarada a invalidação do Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024 e determinada a alteração do perímetro de 1.094,713 hectares na base de áreas consolidadas da SEMA/MT como área consolidada do imóvel inscrito no CAR-MT163546/2019, possibilitando a conclusão de sua análise e validação. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A pretensão liminar recursal foi indeferida (Id. 292357368).

ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
manifestação
defendendo a legalidade do parecer técnico da CGMA,
pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 293705385).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo não provimento do
recurso
(Id. 297531864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GIOVANI SOARES RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que,
nos autos da ação declaratória no 1042991-91.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para invalidação do Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024 e alteração do perímetro de 1.094,713 hectares na base de áreas consolidadas da SEMA/MT em relação ao imóvel inscrito no CAR-MT163546/2019.

A controvérsia restringe-se à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e risco de dano ou ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) —, com foco na alegada incompetência funcional da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) para revisar decisão técnica proferida por analista responsável pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), e na suposta arbitrariedade do Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024, que reconheceu como área consolidada apenas 124,39 hectares, divergindo dos 1.094,713 hectares anteriormente validados.

Inicialmente, impende analisar o arcabouço normativo aplicável à matéria.
O Decreto Estadual 1.031/2017 e a Instrução Normativa no 04/2023 da SEMA/MT disciplinam os procedimentos relativos à validação de áreas consolidadas no âmbito do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). O artigo 43, §2o, da referida Instrução estabelece que, em caso de divergência entre a vetorização aprovada pelo analista e a base homologada, deverá ser realizada comunicação interna à CGMA para atualização da base, previamente à finalização da análise.

Esse dispositivo, todavia, não elide a competência técnica da CGMA para avaliar a conformidade das áreas indicadas com os critérios legais exigidos para sua consolidação. A interpretação sistemática do ordenamento ambiental revela que à CGMA compete, no âmbito da SEMA/MT, exercer atividades especializadas de geoprocessamento e monitoramento ambiental, o que afasta qualquer alegação de usurpação funcional.

Ressalte-se que o princípio da autotutela administrativa, consagrado no artigo 53 da Lei 9.784/1999 e no artigo 24 da Lei Estadual 7.692/2002, assegura à Administração Pública a prerrogativa — e o dever — de revisar seus próprios atos, quando verificada ilegalidade ou vício técnico, em consonância com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

No caso concreto, a reavaliação técnica realizada pela CGMA apoiou-se na Nota Técnica no 001/2017
/CGMA/SRMA/SEMA-MT
, bem como em imagens
multitemporais
, concluindo-se pela ausência de indícios suficientes de ocupação antrópica regular anterior a 22 de julho de 2008
. O conceito de área consolidada,
previsto no artigo 3o, inciso IV, da Lei 12.651/2012, exige ocupação efetiva anterior àquele marco, consubstanciada por edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
implementadas de forma contínua.

O Parecer Técnico no 185/CGMA/SRMA/2024 exibe fundamentação minuciosa, lastreada em parâmetros objetivos definidos na legislação ambiental, evidenciando que, ao longo da série histórica analisada, as imagens demonstram eventos de degradação por queimadas e processos de regeneração, mas não indicam a existência de uso consolidado da terra conforme exige o marco legal
(Id.
Id. 194279766, p. 01-07 dos autos de origem)
.

A alegação de incompetência funcional da CGMA, portanto, não encontra respaldo jurídico. A referida coordenadoria detém atribuições técnicas expressas, previstas na organização interna da SEMA/MT, inclusive no que tange à análise de dados georreferenciados no SIMCAR, o que afasta qualquer alegação de extrapolação de competência.

Ressalte-se que os atos administrativos ostentam os atributos de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, a sua invalidação exige prova cabal da ilegalidade invocada, ônus do qual o agravante não se desincumbiu de forma satisfatória
, ao menos até o presente momento processual.

Cumpre ainda salientar que a preservação do
status quo
— isto é, o respeito aos critérios técnicos estabelecidos pela CGMA — não acarreta, por si só, dano irreparável ao agravante. O procedimento de validação do CAR segue seu curso normal, podendo o interessado apresentar novos elementos técnicos no âmbito administrativo, ou, se entender cabível, buscar a via judicial ordinária, na qual se admite ampla cognição e contraditório pleno.

A suposta urgência invocada pelo agravante, consistente na necessidade de regularização do CAR para fins produtivos, não configura, por si, situação de excepcional gravidade apta a justificar a mitigação dos requisitos legais e técnicos exigidos para o reconhecimento de área consolidada.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a teoria do fato consumado não se aplica ao Direito Ambiental
(Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça)
, tendo em vista a natureza indisponível, difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado. Admitir a consolidação de situação irregular significaria legitimar a degradação ambiental, em afronta ao princípio da vedação ao retrocesso ecológico e ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

Por derradeiro, cabe destacar que eventuais correções ou atualizações técnicas são não apenas legítimas, mas juridicamente impostas sempre que verificada desconformidade com os critérios legais, não sendo admissível a pretensão de perpetuar registros inconsistentes em prejuízo da tutela ambiental.

Dessa forma, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão do ato administrativo impugnado, sobretudo diante da prevalência do interesse público na proteção ambiental.

Não incide, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de condenação em honorários advocatícios na origem.

Diante do exposto e
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo hígida a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025